Tribunal: TJDFT
Processo: 0016461-53.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUTOR E ADVOGADO. EFETIVAÇÃO. CIÊNCIA. ARTIGO 485, INCISO III E §1°, DO CPC. OBSERVAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 240, DO STJ. INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO. NÃO APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte é indispensável a dupla intimação, qual seja a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR) e de seu advogado, via Diário de Justiça, por ser ele o responsável pelo ato processual, nos termos do § 1o do artigo 485 do CPC.
2. Preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa (art. 485, inciso III e §1o, do CPC), quais sejam, a inércia da parte quanto ao chamamento judicial, após a intimação do advogado e a intimação pessoal do autor, nenhuma censura há que se fazer à sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.
3. Não se desconhece a orientação emanada da Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu". 3.1 Todavia, convém mencionar que por se tratar de réu revel, citado por edital e defendido pela Defensoria Pública, na condição de Curadora Especial, não incide a Súmula no 240, do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
4. Ainda que a não localização de bens do devedor configure hipótese de suspensão do processo, a situação apresentada nos autos que ensejou a extinção foi a inércia da parte demandante em dar prosseguimento ao feito, e não a ausência de bens passíveis penhora, tornando-se inaplicável à hipótese o disposto no art. 921, III, do CPC.
5. Recurso conhecido improvido. Sentença mantida.